Tribunal: STJ
Processo: 0000157-48.2014.4.01.3902
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108685 - PA(2023/0404736-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: E C DE M S SANTOS
OUTRO NOME
: OLIVEIRA E SULEMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MADEIRA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA012998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSOS
ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE ACESSO AO
SISTEMA DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL). VIOLAÇÃO
AO ART. 2°, I, DA
ARTS. 2°, 4°, I, E 6° DA
E ART.
LEI 7.735/89,
LEI 6.938/81
23 DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI 12.016/2009.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC.
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
REFORMA DO
SÚMULA 13/STJ.
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que manteve a sentença
proferida em mandado de segurança, a qual ordenou o desbloqueio do acesso da
impetrante ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal) e a interrupção de ato
que suspendeu as atividades da empresa em razão da atuação ambiental discutida
nos autos.
2. O acórdão recorrido decidiu que o bloqueio do acesso ao sistema DOF deve
observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo razoável a sua
manutenção, indefinidamente, sem uma solução na via administrativa, impedindo o
autuado de realizar suas transações comerciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legal o bloqueio cautelar de acesso
ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal) em caso de infração ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
o, I, da
arts. 2°, 4°, I, e 6° da
e
da
art. 2
Lei 7.735/89,
Lei 6.938/81,
art. 23
tidos pelas partes recorrentes por violados, não foram objeto de
Lei 12.016/2009,
discussão na origem. Não se configura o prequestionamento porque não é possível
extrair dos acórdãos recorridos pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos mencionados dispositivos de leis federais. No caso, a despeito da
oposição de embargos de declaração, as questões federais não foram apreciadas, de
modo que se aplica o enunciado da Súmula no 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54112836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 79df6d75-5bb2-45a2-8e69-0edd99b976a4

5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a admissão do
prequestionamento ficto exige não apenas a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
analisada. O prequestionamento ficto também não se configura na hipótese, visto
que, nos arrazoados dos recursos especiais, sequer foi suscitada a ofensa ao
do referido regramento.
art. 1.022
6. No recurso do Ministério Público Federal, foram indicados como paradigmas
julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido, o que não
se admite, pois a via do recurso especial não se presta para solucionar dissídio
interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do que orienta a Súmula no 13 desta Corte Superior,
: "A
in verbis
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
7. Para se modificar o entendimento do Tribunal de 2a instância, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de declaração da legalidade do bloqueio cautelar de
acesso ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal), seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, que esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, assim redigida: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: recursos especiais não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54112836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 79df6d75-5bb2-45a2-8e69-0edd99b976a4

RECURSO ESPECIAL No 2108685 - PA (2023/0404736-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: E C DE M S SANTOS
OUTRO NOME
: OLIVEIRA E SULEMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA
LTDA
ADVOGADO
: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA012998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSOS
ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE ACESSO AO
SISTEMA DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL). VIOLAÇÃO
AO ART. 2°, I, DA
ARTS. 2°, 4°, I, E 6° DA
E ART. 23
LEI 7.735/89,
LEI 6.938/81
DA

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

LEI
12.016/2009.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC. NÃO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
CONFIGURAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
REFORMA DO
SÚMULA 13/STJ.
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que manteve a sentença
proferida em mandado de segurança, a qual ordenou o desbloqueio do acesso da
impetrante ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal) e a interrupção de ato
que suspendeu as atividades da empresa em razão da atuação ambiental discutida nos
autos.
2. O acórdão recorrido decidiu que o bloqueio do acesso ao sistema DOF deve
observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo razoável a sua
manutenção, indefinidamente, sem uma solução na via administrativa, impedindo o
autuado de realizar suas transações comerciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legal o bloqueio cautelar de acesso
ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal) em caso de infração ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
o, I, da
arts. 2°, 4°, I, e 6° da
e
da
art. 2
Lei 7.735/89,
Lei 6.938/81,
art. 23
tidos pelas partes recorrentes por violados, não foram objeto de
Lei 12.016/2009,
discussão na origem. Não se configura o prequestionamento porque não é possível
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

extrair dos acórdãos recorridos pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
mencionados dispositivos de leis federais. No caso, a despeito da oposição de
embargos de declaração, as questões federais não foram apreciadas, de modo que se
aplica o enunciado da Súmula no 211 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a admissão do
prequestionamento ficto exige não apenas a oposição dos embargos de declaração na
Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art. 1.022
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada. O
prequestionamento ficto também não se configura na hipótese, visto que, nos
arrazoados dos recursos especiais, sequer foi suscitada a ofensa ao
do
art. 1.022
referido regramento.
6. No recurso do Ministério Público Federal, foram indicados como paradigmas
julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido, o que não se
admite, pois a via do recurso especial não se presta para solucionar dissídio interno
dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do que orienta a Súmula no 13 desta Corte Superior,
: "A divergência entre
in verbis
julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
7. Para se modificar o entendimento do Tribunal de 2a instância, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de declaração da legalidade do bloqueio cautelar de
acesso ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal), seria necessário o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, que esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, assim redigida: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: recursos especiais não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, o primeiro, com fundamento no
III, "c", da Constituição
art. 105,
Federal e, o segundo, com fulcro no
III, "a", da Carta Magna, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
Regional Federal da 1a Região, assim sintetizado (fl. 357):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IBAMA. DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL – DOF. BLOQUEIO DO ACESSO. DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA.
SUSPENSÃO.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
I – Bloqueio do acesso ao Sistema DOF – Documento de Origem Florestal, de
empresa do ramo da atividade madeireira, autuada por fiscais do IBAMA, que
lavraram termo de suspensão das atividades empresariais, antes de concluído o
processo administrativo originado pelo auto de infração.
II – "É inadmissível a cominação sumária de penalidade administrativa,
consistente no bloqueio ao sistema de emissão de Documento de Origem
Florestal (DOF), suspendendo indevidamente o exercício de atividade
empresarial, sem observância do pertinente processo administrativo. (AC
0017122-33.2011.4.01.3700 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 21/06/2017)
III – "A vedação de acesso ao sistema que permite a expedição do Documento de
Origem Florestal (DOF), para além de se constituir em medida que encontra
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

amparo na legislação de regência, pode ser adotada em caráter preventivo para a
defesa do meio ambiente, com o propósito de se evitar a ocorrência de novas
infrações ou a continuidade da conduta delitiva durante a apuração dos fatos. 2.
Entretanto, esse caráter preventivo não dispensa a observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5 o, LIV e LV da Constituição Federal).
(AMS 2007.39.01.000551-4 / PA – Relator Desembargador Federal Kassio
Nunes Marques – e-DJF1 de 26.02.2016.)
IV – Recursos de apelação e remessa oficial aos quais se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios pelo IBAMA (fls. 374-379), cujos termos foram
ratificados pelo outro recorrente (fl. 402), eles foram rejeitados, consoante a ementa abaixo (fls.
425-426):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
IBAMA.
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF. BLOQUEIO DO
ACESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO.
SENTENÇA CONFIRMADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA
CORTE E ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
VERGASTADO.
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I - Nos embargos de declaração, exige-se a demonstração de omissão do acórdão
embargado na apreciação da matéria impugnada, de contradição entre os
fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de necessidade de esclarecimento
para sanar obscuridade ou, de acordo com o
de erro material (art.
CPC/2015,
1.022).
II - Não se conformando com o julgamento, a parte deve valer-se dos recursos
próprios previstos na legislação processual em vigor, visto que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir os fundamentos do julgado ou para
buscar a sua reforma.
III - Nada obstante o quanto alegado pelo IBAMA, de haver “conclusão
contraditória, na medida em que a finalidade do bloqueio ao Sistema DOF é para
evitar que novas violações ocorram, dada sua natureza eminentemente cautelar”,
tenho que,
, não há falar em contradição do v. acórdão, isso porque o voto
in casu
condutor apreciou a controvérsia de forma fundamentada, onde deduziu o
seguinte: “Concluiu o MM. Juízo de origem pela existência de abuso na medida
de suspensão das atividades da empresa”, de modo que é “assente o
entendimento de que esse bloqueio não foge à regra da aplicação de qualquer
penalidade administrativa, exigindo-se, para tanto, procedimento administrativo
prévio, que assegure ao suposto infrator o direito de ampla defesa e contraditório
(arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; 70, § 4o, da
e 2o, da
, circunstância que não se observa
Lei n. 9.605/1998,
Lei n. 9.784/1999)
na espécie.”.
IV - No tocante às razões de que “a decisão acaba por vulnerar a proteção da
flora, dispensando a adoção de medidas acautelatórias”, a despeito disso, entendo
que o aresto arguido foi bem claro quando proferiu: “No presente caso, a r.
sentença lançou âncora no fundamento de não ser razoável a manutenção do
bloqueio, em espera indefinida sem uma solução na via administrativa,
permanecendo o autuado privado de realizar suas transações comerciais.”.
V - No caso concreto, o voto condutor do aresto combatido ainda evidenciou
precedentes desta Colenda Corte.
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

VI – A propósito, é de se ver também que o entendimento do acórdão vergastado
vai ao encontro de julgado do Relator eminente Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Agravo em Recurso Especial no 548.214 - MA, de 25 de junho de
2015, DJe de
que não conheceu do agravo em recurso especial do
30/06/2015,
IBAMA, que desafiava acórdão deste Tribunal Regional Federal da 1 a Região,
assim
ementado:
"ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM
FLORESTAL.
PRÉVIA COMINAÇÃO DE PENALIDADE.
LEI 9.605/98.
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.", onde aquele, de passagem, assim proferiu: “Da
leitura da decisão de inadmissibilidade observa-se que o Vice-Presidente do
Tribunal de origem, ao indeferir o processamento do recurso especial, entendeu
que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ (
.”.
Súmula 83/STJ)
VII - “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
VIII – Embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA rejeitados.
Nas razões do recurso especial de fls. 380-396, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL assevera que o julgamento contrasta com o entendimento da mesma Corte Regional
sobre a legalidade da medida cautelar de bloqueio ao sistema DOF quando houver risco de a
continuidade da atividade da pessoa jurídica agravar os danos ao meio ambiente, podendo ser
aplicada antes da conclusão do processo administrativo.
Colaciona ementas de julgados daquela Corte.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a legalidade do bloqueio ao
sistema DOF no AREsp 1556382/RO.
Salienta que, para comprovar a divergência jurisprudencial, realiza o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma (
.
AREsp 1556382/RO)
Frisa que o acórdão atacado viola os "artigos 72, VI, IX, XI e §8° da
c/c
Lei 9605/98
°, I da
c/c
°, 4°, I e 6° da
c/c
da
ao se
art. 2
Lei 7735/89
art. 2
Lei 6938/81
art. 23
Lei 12016/2009
negar a possibilidade de bloqueio ao Sistema DOF" (
).
sic
Discorre sobre o poder cautelar da autoridade ambiental e o princípio da precaução.
Requer o provimento do recurso especial.
Parecer do órgão ministerial pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 554-
558).
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

Nas razões do recurso especial de fls. 436-450, o IBAMA sustenta que "a matéria
restou devidamente prequestionada" e que, com a oposição dos embargos de declaração, não existe
dúvida quanto ao prequestionamento, uma vez que o
do CPC considera prequestionada a
art. 1.025
matéria ainda que os embargos sejam rejeitados.
Alega violação aos arts. 72, incisos VI, IX, XI e § 8o, da
ao
o,
Lei 9.605/98,
art. 2
inciso I, da
e ao
o, I, da
sob o argumento de que “inexiste direito
Lei 7.735/89
art. 4
Lei 6.938/81,
subjetivo de se manter uma atividade econômica sem que haja confirmação de cumprimento das
normas ambientais, sendo plenamente lícito aos órgãos integrantes do SISNAMA – Sistema
Nacional do Meio Ambiente, a aplicação de medidas previstas em lei, a fim de evitar que aquele
que não observou a legislação ambiental continue a agir em ofensa ao meio ambiente”.
Explica que o bloqueio do sistema de emissão do Documento de Origem Florestal –
DOF – é uma das formas de que dispõe o órgão de fiscalização, no exercício do seu poder de
polícia, para coagir o infrator a cumprir a lei ambiental.
Argumenta que o “bloqueio do sistema DOF configura verdadeira aplicação dos
princípios ambientais da prevenção e da precaução, consubstanciando o dever jurídico de evitar a
consumação de danos ao meio ambiente”.
Brada a impossibilidade de decisão judicial impedir o exercício legal do poder de
polícia pelo IBAMA.
Requer o provimento do recurso especial.
Parecer do órgão ministerial pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 477-
483).
É o relatório.
VOTO
As irresignações não podem ser conhecidas.
O Ministério Público Federal afirma que o acórdão impugnado violou os "artigos
72, VI, IX, XI e §8° da
c/c
°, I da
c/c
°, 4°, I e 6° da
Lei 9605/98
art. 2
Lei 7735/89
art. 2
c/c
da
ao se negar a possibilidade de bloqueio ao Sistema
Lei 6938/81
art. 23
Lei 12016/2009
DOF" (sic).
Por sua vez, a autarquia recorrente aduz que o acórdão objurgado violou o art. 72,
incisos VI, IX, XI e § 8o, da
o
o, inciso I, da
e o
o, I, da
Lei 9.605/98;
art. 2
Lei 7.735/89;
art. 4
Lei 6.938/81.
Entretanto, conforme reportado nos pareceres do
(fls. 482 e 558),
custos iuris
o
Tribunal
se manifestou apenas a respeito do
da
sem examinar os
a quo
art. 72
Lei no 9.605/1998,
demais artigos tidos por violados, a despeito da oposição de embargos de declaração. Além disso,
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

os recorrentes, nas razões dos recursos especiais, não indicaram como violado o
do CPC
art. 1.022
para viabilizar a esta Corte a análise de eventual omissão quanto aos temas tratados nos preceitos
supracitados.
Assim, falta o requisito do prequestionamento quanto aos seguintes artigos tidos por
violados:
o, I, da
arts. 2°, 4°, I, e 6° da
e
da
art. 2
Lei 7.735/89,
Lei 6.938/81 art. 23
Lei 12.016/2009.
Aliás, por não terem sido apreciados pelo Tribunal
, incide, na espécie, a Súmula no 211 do
a quo
STJ, segundo a qual: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo .
Não é possível se aventar nem mesmo do prequestionamento ficto, previsto no
do Código de Processo Civil, assim redigido:
art. 1.025
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse prequestionamento, a matéria só pode ser considerada fictamente incluída no
acórdão recorrido quando, no Superior Tribunal de Justiça, for reconhecida a existência de vício do
do CPC.
art. 1.022
No entanto, sobressai dos arrazoados dos recursos especiais (fls. 380-396 e 436-
450) que sequer foi invocado o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nessa toada, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
admissão do prequestionamento ficto exige não apenas a oposição dos embargos de declaração na
Corte de origem como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada. A propósito, veja-se este aresto:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATIVIDADE INSALUBRE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DA
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
SÚMULA N. 211/STJ.
PROVAS.
(...)
V - De acordo com o cediço entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido,
CPC/2015,
não obstante a interposição de embargos de declaração. Por sua vez, a
demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não apenas a
prévia interposição de embargos declaratórios, mas também a indicação
expressa da ocorrência de afronta ao
do
no bojo das
art. 1.022
CPC/2015,
razões do recurso especial, providência tampouco observada no caso em
tela. Nesse sentido, são os precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/12/2022,
15/12/2022,
REsp n. 1.958.547/MT,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
7/12/2022,
14/12/2022
AREsp n. 2.072.402/BA,
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
)
7/12/2022.
(...)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.139.773/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
27/11/2024,
2/12/2024,
Por conseguinte, não há que se falar em prequestionamento ficto.
É imperioso notar que o recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
está fundamentado no
III, "c", da Constituição Federal (dissídio ou divergência
art. 105,
jurisprudencial). Nele, o insurgente colaciona ementas de julgados do Tribunal Regional Federal da
1a Região para propugnar que o acórdão hostilizado contrasta com o entendimento da mesma Corte
Regional sobre a legalidade da medida cautelar de bloqueio ao sistema DOF. Olvida, contudo, o
teor da Súmula no 13 do STJ, que preleciona: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal
não enseja recurso especial".
Embora o órgão recorrente também tenha embasado sua irresignação na divergência
de entendimento entre o acórdão vergastado e o
classificado como
AREsp 1556382/RO,
paradigma, a fim de que prevaleça o último, que teria confirmado a legalidade do bloqueio ao
sistema DOF, isso não supera o óbice sumular no 7 do STJ, que também é aplicável ao recurso
especial interposto com fulcro no permissivo constitucional da alínea "c".
Ainda que se entenda que houve prequestionamento do
incisos VI, IX, XI e
art. 72,
§ 8o da Lei Federal 9.605/98, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia levando
em consideração o contexto fático-probatório dos autos, veja-se (fls. 359/361):
Concluiu o MM. Juízo de origem pela existência de abuso na medida de
, consoante os termos que transcrevo em
suspensão das atividades da empresa
síntese, para melhor exame da controvérsia:

"(...) No presente caso o bloqueio foi efetuado cautelarmente pelo IBAMA em
por entender que a impetrante realizou transporte de madeira sem a
08/10/2013,
devida licença. A perpetuação do bloqueio realizado pela parte impetrada,
por tempo indeterminado, sem notícia acerca da eventual conclusão das
, por
investigações instauradas, caracteriza a abusividade do ato impugnado
violação aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
Por fim, o desbloqueio da empresa no sistema DOF, bem como a interrupção da
suspensão das atividades, não tem o condão de acarretar gravidade que violenta
frontalmente o comando contido no
da Constituição da República.
art. 225
Ante todo esse conjunto fático-argumentativo, concluo que nesta contenda
impera o reconhecimento da desproporcionalidade e da irrazoabilidade da
, merecendo guarida a pretensão veiculada neste
.
atuação do IBAMA
mandamus
(...)”

(...)
No presente caso, a r. sentença lançou âncora no fundamento de não ser
razoável a manutenção do bloqueio, em espera indefinida sem uma solução
Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

na via administrativa, permanecendo o autuado privado de realizar suas
.
transações comerciais
(...)
Nesse contexto, deve ser mantida a sentença, que concluiu pelo desbloqueio
.
do acesso junto ao Sistema DOF
(negritei)
Destarte, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos para
analisar o acerto, ou não, do entendimento sufragado no acórdão resistido, providência vedada em
sede de recurso especial, por esbarrar n a Súmula no 7 do STJ, assim redigida: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
Ante o exposto,
.
não conheço dos recursos especiais
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 01f46da6-b6d7-4b18-9cea-a669f00efec1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.108.685 / PA
Número Registro: 2023/040473-60
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001574820144013902 1574820144013902
Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: E C DE M S SANTOS
OUTRO NOME : OLIVEIRA E SULEMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA012998
ASSUNTO
: REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTALDIREITO AMBIENTAL -
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02
/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer dos recursos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 861e2bb8-f2a4-44a5-9edb-dc1cf8fa5f53